Tribunal: STF
Processo: ADI 3684
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-01
Data de publicação: 2007-02-01

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Justiça do Trabalho. Ações penais.
   Processo e julgamento. Jurisdição penal genérica. Inexistência.
   Interpretação conforme dada ao art. 114, incs. I, IV e IX, da CF,
   acrescidos pela EC nº 45/2004. Ação direta de
   inconstitucionalidade. Liminar deferida com efeito ex tunc. O
   disposto no art. 114, incs. I, IV e IX, da Constituição da
   República, acrescidos pela Emenda Constitucional nº 45, não
   atribui à Justiça do Trabalho competência para processar e julgar
   ações penais.